Tribunal: TJDFT
Processo: 0731527-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DO EMITENTE. REQUISITO ESSENCIAL DE VALIDADE. ARTIGO 29 DA LEI FEDERAL 10.931/2004. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Federal 10.931/2004, que regulamenta a cédula de crédito bancário, prevê, como requisito essencial de validade, assinatura do emitente (devedor) e, se o caso, dos garantidores da obrigação.
2. Ao contrário do que alegado pelo Banco agravante, do extrato do contrato não consta assinatura eletrônica da devedora. Há uma assinatura avulsa em folha em branco, na qual, evidentemente, não há qualquer menção a documento ou a contrato. 2.1. Consta ainda Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú e de Contratação de Serviços Pessoa Física com os dados da requerida e Proposta de pacote de serviços, mas nenhum detalha a contratação do empréstimo. Há ainda Demonstrativo de Débito com o valor atualizado da dívida. 2.2. O documento que diz respeito ao contrato de financiamento não contém assinatura eletrônica da requerida/agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.